Tribunal: STF
Processo: RE 1362492
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO-FAMÍLIA. SUPRESSÃO OU LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20, DE 1998. DIREITO ADQUIRIDO. INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 543. PROVIMENTO, EM PARTE.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante o qual negou-se provimento ao agravo regimental apresentado em face de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento de salário-família, suspenso após a promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998 (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a” e “c” da CRFB, o recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. III, 5º, inc. XXXVI, 7º, inc. XII, 39, § 3º, e 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta que o abono família trata-se de verba remuneratória e garantia individual inalienável do servidor, sendo assim, a respectiva supressão viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Afirma que os limites estabelecidos em legislação posterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, para o recebimento da referida parcela não podem ser aplicados sob pena de haver redução remuneratória. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja julgada procedente a ação (e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento da repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Tema nº 543 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 12, p. 6-7). Após novo julgamento, o Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação, remetendo o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - DMAE. ABONO FAMÍLIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE. DIREITO ADQUIRIDO RESGUARDADO. ADVENTO DA LC-POA Nº 478/02. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.



    I - O servidor estatutário municipal tem direito à percepção do abono família, uma vez preenchidos os requisitos previstos na legislação municipal pertinente. Observância do teto remuneratório legal para a concessão do benefício. Ausente o direito ao restabelecimento da vantagem pretendida, quando superado o teto estipulado pela legislação municipal.



    II - Diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.



    Agravo desprovido.” (e-doc. 9).



    5. A controvérsia diz respeito à existência, ou não, de direito adquirido à continuidade do recebimento do salário-família, nos moldes em que vinha sendo pago antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    6. Esta matéria foi submetida à sistemática da repercussão geral, tendo o Pleno, julgando o Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, Rel. min. Marco Aurélio, j. 16/06/2020, p. 17/08/2020, — Tema nº 543 do ementário da RG, fixado a seguinte tese:



    “A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998.”



    7. Para melhor esclarecer a situação, transcrevo, do voto do Relator do paradigma citado, o seguinte trecho (grifos acrescidos):



    “Situações consolidadas não podem ser atingidas, observada a garantia do direito adquirido, porque oponíveis ao Poder Constituinte Derivado. As novas regras instituídas são inaplicáveis a quem, na data da publicação da Emenda, já estava em gozo do benefício. 



    O salário-família integrava a remuneração da recorrente até dezembro de 1998, quando inexistentes condicionantes ao recebimento. 



    A sociedade não pode viver aos sobressaltos, aos solavancos. O texto constitucional proclama o direito adquirido, surgindo tuteladas relações jurídicas constituídas segundo a legislação anterior à referida Emenda de nº 20/1998. O direito individual da recorrente deve ser preservado. Nesse sentido, tem-se precedentes: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – SALÁRIO-FAMÍLIA – SUPRESSÃO – TRANSGRESSÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DO DIREITO ADQUIRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo regimental no agravo de instrumento nº 379.262, Segunda Turma, relator o ministro Celso de Mello, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 30 de novembro de 2007.) CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SALÁRIO FAMÍLIA. DIREITO ADQUIRIDO. I. - Direito incorporado ao patrimônio do servidor público. II. - agravo não provido. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 379.199, Segunda Turma, relator o ministro Carlos Velloso, acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico do dia 18 de novembro de 2005.) 



    Verificada a supressão indevida do salário-família, provejo o extraordinário para, reformando a decisão recorrida, restabelecer o entendimento do Juízo, tal como revelado na sentença. Adoto a seguinte tese: ‘A alteração de regência constitucional do salário-família não repercute nas relações jurídicas existentes na data em que promulgada a Emenda Constitucional nº 20/1998’.”



    8. No caso ora em exame, o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido que o servidor recebia o salário-família antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, apontou a existência de lei anterior do Município de Porto Alegre/RS, versando sobre o benefício (Lei Complementar municipal nº 133, de 1985), e a regulamentação posterior por meio das Leis Complementares municipais nº 466, de 2001, e nº 478, de 2002, que instituíram patamares remuneratórios para o recebimento da referida verba.



    9. Observa-se que a demanda foi ajuizada visando o restabelecimento do salário-família suprimido a partir de fevereiro de 1999, em decorrência da edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. O autor, portanto, já tinha situação jurídica consolidada quando da entrada em vigor da referida alteração constitucional, circunstância que guarda perfeita identidade com Tema RG nº 543. Embora no paradigma se tenha analisado o patamar remuneratório estabelecido pela própria emenda constitucional para o recebimento do salário-família, entendo que a tese estabelecida no julgado também se aplica ao caso concreto, no tocante aos limites remuneratórios previstos nas leis municipais indicadas no acórdão recorrido.



    10. Desse modo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao negar o juízo de retratação, contrariou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS. 



    11. Nesse sentido, de reconhecimento da desconformidade de julgados à tese-paradigma, são as recentes decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte, em casos semelhantes: RE nº 662.941/RS, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022, e RE nº 1.366.874/RS, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022, ambos Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE nº 636.486/RS, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022, e RE nº 1.358.333/RS, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022, ambos Rel. Min. Dias Toffoli; RE nº 1.054.813/RS, j. 03/12/2021, p. 07/12/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE nº 1.366.015/RS, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022, Rel. Min. Nunes Marques.



    12. Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, contrário ao que decidido por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 657.989-RG/RS, julgar procedente, em parte, o pedido de restabelecimento do abono família, devendo-se observar a prescrição quinquenal e o cumprimento os requisitos da lei de regência, exceto o limite remuneratório. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator